Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão prolatado, alegando a necessidade de aplicação da taxa Selic por todo o período.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
4. Embargos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.